Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ANOTAÇÃO DA RESTRIÇÃO NA BASE DE DADOS DO RENAVAM. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. De acordo com o artigo 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei 911/1969, ao conceder a liminar de busca e apreensão, o juiz promoverá a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam.
II. O registro do gravame na base de dados do Renavam constitui medida de apoio imanente à decretação da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e empresta maior efetividade à sua implementação.
III. Recurso conhecido e provido.